Tribunal: TJBA
Processo: 8072920-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072920-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: EDVALDO ANCELMO BARRETO

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução. Ausência de memória de cálculo. Rejeição liminar. Tutela de urgência. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, diante da ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, quando alegado excesso de execução, bem como indeferiu pedido de tutela e afastou a suspensão do feito, mantendo a incidência de honorários advocatícios nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é possível o acolhimento da alegação de excesso de execução sem a apresentação de memória de cálculo discriminada e atualizada;
(ii) saber se a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação deve ser reformada em sede de agravo de instrumento;
(iii) saber se é cabível a suspensão do processo em razão da ADPF nº 165; e
(iv) saber se são devidos honorários advocatícios diante da ausência de pagamento voluntário do débito.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, limitando-se à análise da legalidade e razoabilidade da decisão recorrida, não sendo cabível o reexame do mérito da demanda principal.

Nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, a alegação de excesso de execução exige a indicação do valor que o executado entende devido, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de memória de cálculo inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso de execução.

Inexistente ilegalidade ou abuso na decisão agravada, mostra-se correta a sua manutenção.

A suspensão do feito não se justifica, tendo em vista o julgamento da ADPF nº 165 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos e fixou prazo para eventual adesão ao acordo coletivo, sem determinar a suspensão automática dos processos em curso.

Não havendo pagamento voluntário do débito, mas apenas a garantia do juízo,

incidem os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor correto acompanhada de memória de cálculo discriminada e atualizada, sob pena de rejeição liminar da impugnação.
2. O agravo de instrumento, por sua natureza
secundum eventum litis
, não autoriza a revisão do mérito da causa principal.
3. A mera garantia do juízo não afasta a incidência de honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 523, §1º, 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.647.784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.02.2021;
STJ, AgInt no AREsp nº 1.958.460/SC, Quarta Turma, j. 26.09.2022;
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.215.574/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.05.2023;
STF, ADPF nº 165, Plenário.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.